Tribunal: TJBA
Processo: 8051721-63.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-05
Data de publicação: 2025-12-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8051721-63.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ROMUALDO FARIAS

Advogado(s)
:
EDUARDO RODRIGUES DE SOUZA

AGRAVADO: ASSOCIACAO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDENCIA SOCIAL-ANAPPS

Advogado(s)
:
SANDRA MARCIA LERRER

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE DECLINOU DA COMPETÊNCIA PARA A JUSTIÇA FEDERAL. AÇÃO AJUIZADA CONTRA ASSOCIAÇÃO PRIVADA POR DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE INTERESSE JURÍDICO DA UNIÃO OU DO INSS. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 - Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que declinou da competência para a Justiça Federal, em demanda proposta por beneficiário do INSS em face de Associação Civil privada, visando à declaração de inexistência de vínculo associativo e à restituição de valores descontados indevidamente de seu benefício previdenciário, denominados “contribuição ANSPPS”. A decisão recorrida entendeu haver interesse jurídico da União, ao fundamento de possível responsabilidade subsidiária do INSS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -

A questão em discussão consiste em definir se compete à Justiça Estadual ou à Justiça Federal o processamento e julgamento de ação proposta por consumidor contra associação privada, na qual se busca a cessação de descontos indevidos em benefício previdenciário, sem a inclusão do INSS no polo passivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -

O agravo de instrumento é cabível para impugnar decisão interlocutória que acolhe ou rejeita alegação de incompetência, nos termos de interpretação extensiva do art. 1.015, III, do CPC, dada a relevância do tema e os potenciais prejuízos processuais decorrentes da tramitação perante juízo incompetente, conforme entendimento firmado pelo STJ no REsp 1.679.909/RS.

4 - A competência da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da CF/1988, exige o envolvimento direto da União, autarquia ou empresa pública federal na condição de parte na lide ou titular de interesse jurídico imediato, o que não se verifica quando a ação é ajuizada exclusivamente contra associação civil privada.

5 - A demanda trata exclusivamente de relação jurídica entre o Autor e a Associação requerida, sem qualquer alegação de ato administrativo do INSS ou discussão sobre vínculo previdenciário, tratando-se de pretensão fundada em responsabilidade civil por descontos não autorizados de mensalidade associativa.

6 - A eventual responsabilidade do INSS seria, no máximo, subsidiária, hipótese que caracteriza litisconsórcio facultativo e não atrai, por si só, a competência da Justiça Federal, conforme entendimento consolidado do STJ e de diversos Tribunais Estaduais.

7 - A jurisprudência pacífica reconhece que ações que visam à declaração de inexistência de vínculo com associações privadas e à devolução de valores descontados indevidamente do benefício previdenciário, sem a inclusão do INSS no polo passivo, devem ser processadas na Justiça Estadual, sob pena de ofensa aos princípios da celeridade e da duração razoável do processo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1 - Compete à Justiça Estadual processar e julgar ações ajuizadas por segurado do INSS contra associação civil privada, que visem à declaração de inexistência de vínculo associativo e à restituição de valores descontados indevidamente em benefício previdenciário, quando não houver participação da União ou do INSS na relação jurídica discutida.

2 - A existência de eventual responsabilidade subsidiária do INSS não configura interesse jurídico direto da União, tratando-se de litisconsórcio facultativo que não atrai a competência da Justiça Federal.

3 - A decisão interlocutória que declina da competência pode ser impugnada por agravo de instrumento, em interpretação extensiva do art. 1.015, III, do CPC, dada a relevância da matéria e os princípios da celeridade e da segurança jurídica.

Dispositivos relevantes citados
:
CF/1988, art. 109, I; CPC, arts. 1.015, III; 114; 115, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.679.909/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 22/08/2018; STJ, AgRg no REsp 1.370.441/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 13/05/2015; TJ-AL, AgInt nº 0800421-52.2025.8.02.0000, Rel. Des. Orlando Rocha Filho, j. 30/04/2025; TJSC, Apelação nº 5001335-93.2024.8.24.0030, Rel. Des. Alex Heleno Santore, j. 10/06/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº
8051721-63.2025.8.05.0000
, em que figura como Agravante
ROMUALDO FARIAS
e
como
Agravado
ANAPPS - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA PREVIDÊNCIA SOCIAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, e assim o fazem pelas razões adiante expostas.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA